Tribunal: TJMT
Processo: 1000781-35.2023.8.11.0028
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000781-35.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Termo de Ajustamento de Conduta - TAC ]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BENEDITO NEDIO NUNES RONDON - CPF: 545.087.031-00 (APELANTE), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000781-35.2023.8.11.0028

APELANTE: BENEDITO NEDIO NUNES RONDON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. DANO MORAL COLETIVO DECORRENTE DE ABATE DE ONÇA-PINTADA. COMPETÊNCIA DO MP ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de embargos à execução fundada em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso. O apelante alegou nulidade do TAC por incompetência do MP Estadual, bis in idem frente a ANPP firmado na esfera penal e desproporcionalidade no valor ajustado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Ministério Público Estadual possui legitimidade para firmar TAC em caso de dano ambiental envolvendo espécie ameaçada de extinção; (ii) estabelecer se há
bis in idem
na coexistência do TAC com Acordo de Não Persecução Penal firmado em esfera penal; e (iii) determinar se o valor fixado no TAC é desproporcional ou excessivo, justificando sua revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Ministério Público Estadual tem legitimidade para firmar Termo de Ajustamento de Conduta visando à reparação civil de dano ambiental, nos termos do art. 23, VI, da CF/1988, que estabelece a competência comum dos entes federativos para proteger o meio ambiente.

4. A competência da Justiça Estadual para processar e julgar a execução do TAC é válida, pois não há interesse jurídico da União ou de entidade federal, e o próprio ente federal manifestou expressamente a ausência de interesse na lide.

5. A atuação do IBAMA na fiscalização ambiental não atrai, por si só, a competência federal, tampouco afasta a legitimidade do MP Estadual para firmar o TAC.

6. Não há
bis in idem
entre o TAC e o ANPP, pois se tratam de instrumentos com naturezas e finalidades distintas: o primeiro busca reparação civil do dano moral coletivo; o segundo, acordo de natureza penal para evitar persecução criminal.

7. O valor fixado no TAC é razoável e proporcional diante da gravidade do ilícito, do caráter pedagógico da indenização e da conduta do agente.

8. O apelante estava devidamente assistido por advogado no momento da assinatura do TAC, o que afasta alegação de nulidade por ausência de defesa técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Ministério Público Estadual possui legitimidade para firmar Termo de Ajustamento de Conduta visando à reparação civil de dano ambiental, independentemente da atuação do IBAMA ou da ausência do MPF.

A coexistência entre TAC e Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não configura
bis in idem
, em razão da independência entre as esferas cível e penal.

O valor estipulado em TAC por dano ambiental deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo incluir caráter pedagógico e reparatório do dano moral coletivo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 23, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no CC 196.806/MG, rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 31.10.2023; STJ, AgInt no CC 202.804/PA, rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 18.06.2024; STJ, AgRg no REsp 2.040.640/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.05.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000781-35.2023.8.11.0028

APELANTE: BENEDITO NEDIO NUNES RONDON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Benedito Nédio Nunes Rondon contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que, nos autos da ação de embargos à execução, julgou improcedente o pedido do embargante e extinguiu o processo com resolução do mérito.

O apelante interpôs o presente recurso de apelação, reiterando seus argumentos e pleiteando: (i) o reconhecimento da nulidade do TAC por incompetência do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para formalizá-lo; (ii) reconhecimento do
bis in idem
e consequente extinção da execução, e (iii) redução do valor do TAC, em caso de manutenção da validade do ajuste.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 264601791, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo não provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000781-35.2023.8.11.0028

APELANTE: BENEDITO NEDIO NUNES RONDON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Benedito Nédio Nunes Rondon contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que, nos autos da ação de embargos à execução, julgou improcedente o pedido do embargante e extinguiu o processo com resolução do mérito.

O caso tem origem na execução de título extrajudicial, especificamente um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado entre o apelante e o Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPE/MT). O TAC decorre de dano moral coletivo relacionado ao abatimento de uma onça-pintada, espécie ameaçada de extinção, no município de Poconé/MT. Como forma de compensação, o apelante comprometeu-se a repassar R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em 30 parcelas de R$ 5.000,00, à ONG AMPARA ANIMAL, conforme cláusula do TAC.

Nos embargos à execução, Benedito Nédio alegou nulidade do TAC por dois principais fundamentos: (i) incompetência do Ministério Público Estadual para celebrar o TAC, sob o argumento de que o crime ambiental cometido envolveria fauna ameaçada de extinção, de competência federal, sendo, portanto, atribuição do Ministério Público Federal (MPF), e (ii) ocorrência de
bis in idem
, pois já havia sido firmado Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no âmbito criminal, que previa reparação de dano ambiental no valor de R$ 166.852,00 (perda da fiança destinada ao Hospital Geral de Poconé).

O apelante sustentou que, não estava devidamente assistido por advogado no momento da assinatura do TAC e que seu direito de defesa foi prejudicado. Alegou, ainda, que, o valor estipulado no TAC era excessivo e desproporcional, requerendo sua revisão.

A sentença de primeira instância rejeitou as alegações do embargante, entendendo que: (i) a presença de advogado no TAC não é obrigatória, conforme art. 5º, §6º, da Lei 7.347/85; (ii) não há
bis in idem
, pois o ANPP e o TAC têm naturezas distintas: o primeiro trata da esfera penal, enquanto o segundo visa à reparação civil do dano moral coletivo; (iii) a Justiça Estadual é competente para execução do TAC, pois o dano não envolveu patrimônio da União, e a autuação do IBAMA não atrai automaticamente a competência da Justiça Federal, e (iv) o valor do TAC é razoável e proporcional, considerando o caráter pedagógico da indenização e a gravidade da infração ambiental.

Diante dessa decisão, o apelante interpôs o presente recurso de apelação, reiterando seus argumentos e pleiteando: (i) reconhecimento da nulidade do TAC por incompetência do MPE/MT para formalizá-lo; (ii) reconhecimento do
bis in idem
e consequente extinção da execução, e (iii) redução do valor do TAC, em caso de manutenção da validade do ajuste.

Nenhuma dessas alegações, no entanto, merece acolhida.

O argumento do apelante de que o Ministério Público Estadual não teria competência para formalizar o Termo de Ajustamento de Conduta não se sustenta.

O artigo 23, VI, da Constituição Federal estabelece que a proteção ao meio ambiente é competência comum da União, Estados, Municípios e Distrito Federal. A atuação do Ministério Público Estadual nesse caso encontra amparo nos princípios da prevenção e reparação integral do dano ambiental. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo Federal da Vara Cível e Criminal de Ponte Nova - Seção Judiciária de Minas Gerais, o suscitado, e o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal, Cível e Execuções Penais de Mariana - MG, o suscitante, em ação civil pública ambiental objetivando a condenação da sociedade empresária ré em obrigações diversas.

Declarou-se a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal, Cível e Execuções Penais de Mariana - MG.

II - Tratando-se de conflito de competência envolvendo juízes vinculados a tribunais diversos, conheço do presente incidente, nos termos do art. 105, I, d, da Constituição da República. Nos termos do art. 109, I, da Constituição da República, insere na competência da Justiça Federal o exame das causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.

III - Na hipótese dos autos, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra sociedade empresária exploradora de recursos minerais, com a finalidade de obter indenização por danos ambientais provenientes da atividade mineradora.

IV - Da exposição dos fatos e dos pedidos deduzidos na inicial, ainda que se faça referência ao exercício irregular de atividade (fl. 8),
verifica-se que o Parquet Estadual não busca a condenação da sociedade empresária ré pelo crime de extração ilegal de minério, decorrente de lavra não autorizada pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, tampouco há pretensão formulada contra a União ou outro ente público federal. A demanda insere-se exclusivamente na esfera ambiental, cuja competência é comum entre União, Estados, Distrito Federal e Município, consoante disposto no art. 23, IV, da Constituição da República.

V - Nesse passo, Desse modo, deve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação civil pública, a fim de que, nos termos dos arts. 42 e 141 do Código de Processo Civil, aprecie o litígio nos limites de sua competência, qual seja, concernente à indenização e recuperação dos danos ambientais supostamente causados.

VI - Em casos correlatos, esta Corte Superior manifestou-se nesse mesmo sentido, consoante os seguintes precedentes: CC 169.105/MG, relator Ministro Francisco Falcão, DJ 28/4/2020; CC 170.736/MG, relator Ministro Herman Benjamin, DJ 2/4/2020; CC 169.106/MG, relatora Ministra Regina Helena C
osta, DJ 13/2/2020.

VII - Agravo interno improvido
.

(AgInt no CC n. 196.806/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 31/10/2023, DJe de 7/11/2023.) [Destaquei].

Ademais, a União, por meio do ID. 278967352, manifestou expressamente a inexistência de interesse em intervir ou ingressar na presente lide. Diante disso, não se configura a competência da Justiça Federal quando a própria União declara de forma inequívoca a ausência de interesse no feito, como ocorre no presente caso. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Trata-se de agravo interno contra decisão proferida em conflito de competência. O conflito negativo de competência foi instaurado entre o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção - PA, o suscitante, e o Juízo Federal da 1ª Vara de Redenção - Seção Judiciária do Pará, o Suscitado, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal e pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA em desfavor de pessoa incerta e não localizada. Inicialmente distribuído o feito na Justiça Federal, o Juízo Federal da 1ª Vara de Redenção - SJ/PA declarou sua incompetência e determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual. O Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção - PA, por sua vez, suscitou o presente conflito de competência. A decisão agravada conheceu do conflito para declarar a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção - PA, o suscitante.

II - No caso dos autos, o feito, inicialmente, tramitou na 1ª Vara Federal de Redenção - SJ/PA.

III - Contudo, naquele Juízo, afirmou-se: "não restou demonstrado pelo IBAMA o interesse direto e específico em integrar o polo ativo da presente demanda"; que "não há elementos nos autos no sentido de que a degradação ambiental teria ocorrido em detrimento de bens da União ou de entidades autárquicas federais, tais como em unidades de conservação federais, terras indígenas, assentamentos instituídos pelo INCRA, etc", e que "o fato de a área se localizar na Floresta Amazônica, patrimônio nacional nos termos do art. 225, §4º, da CRFB, não significa que esteja sujeita a regime especial de proteção apto a atrair a competência da Justiça Federal".

IV - Destarte, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas" (Súmula n. 150/STJ), sendo que "a decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser examinada no Juízo Estadual" (Súmula n. 254/STJ).

V - Desse modo, tendo o Juízo Federal reconhecido a inexistência de interesse jurídico de ente federal na demanda, a ação civil pública deve ter prosseguimento perante a Justiça Comum Estadual. Nesse sentido: AgInt no CC n. 183.648/MA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022; AgInt no CC n. 146.271/PI, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 22/2/2019.

VI - Saliente-se que o juízo competente tem o dever de intimar o órgão ministerial estadual com atribuições para a causa com o intuito de ratificar ou não a petição, dando continuidade ou não à ação proposta.

VII - Ressalte-se, por oportuno, que "a presença do MPF no polo ativo é insuficiente para assegurar que o processo receba sentença de mérito na Justiça Federal, pois, se não existir atribuição do Parquet federal, o processo deverá ser extinto sem julgamento do mérito por ilegitimidade ativa ou, vislumbrando-se a legitimidade do Ministério Público Estadual, ser remetido à Justiça Estadual para que ali prossiga com a substituição do MPF pelo MPE, o que se mostra viável diante do princípio constitucional da unidade do Ministério Público", tendo em vista que "O Ministério Público Federal tem atribuição somente para atuar quando existir um interesse federal envolvido, considerando-se como tal um daqueles abarcados pelo art. 109 da Constituição, que estabelece a competência da Justiça Federal" (REsp n. 1.513.925/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2017, DJe de 13/9/2017).

VIII - Correta, portanto, a decisão agravada que conheceu do conflito para declarar a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção - PA, o suscitante.

IX - Agravo interno improvido.

(AgInt no CC n. 202.804/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 18/6/2024, DJe de 20/6/2024.) [Destaquei].

Além disso, a fiscalização do IBAMA, por si só, não é critério absoluto para definir competência federal. O local do dano – Município de Poconé/MT – reforça a atribuição estadual para conduzir as medidas de reparação ambiental. O Termo de Ajustamento de Conduta, portanto, foi firmado dentro da legalidade e não há nulidade a ser reconhecida.

O apelante também não tem razão ao sustentar que há dupla punição pelo mesmo fato
.
Embora tanto o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) quanto o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) tenham origem no mesmo fato, trata-se de instrumentos jurídicos distintos, com finalidades diferentes e que atuam em esferas separadas.

O ANPP tem natureza penal e busca evitar a persecução criminal mediante cumprimento de obrigações. O TAC tem natureza cível e visa à reparação do dano moral coletivo causado pelo ilícito ambiental.

Não há qualquer sobreposição entre os institutos. O ANPP não exime o infrator da obrigação civil de reparar o dano ambiental causado, assim como o pagamento de uma multa administrativa não impede a imposição de indenização por danos extrapatrimoniais.

Assim, o TAC se justifica independentemente da existência do ANPP. A propósito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES AMBIENTAIS. CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. EXTINÇÃO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS CÍVEL, ADMINISTRATIVA E CRIMINAL. INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS 7/STJ, 211/STJ E 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "A assinatura de termo de ajustamento de conduta, com a reparação do dano ambiental, são circunstâncias que possuem relevo para a seara penal, a serem consideradas na hipótese de eventual condenação, não se prestando para elidir a tipicidade penal.

Outrossim, a lavratura do referido termo, com a extinção de ação civil pública, não implica a extinção da ação penal correspondente, haja vista a independência da esfera penal em relação às esferas cível e administrativa"
(AgRg no RHC n. 121.611/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 13/3/2020).

2. Chegar a essa conclusão não exige o reexame de fatos e provas, por se tratar de controvérsia eminentemente jurídica e inclusive já analisada neste colegiado.

3. A matéria foi expressamente debatida nos votos vencedor e vencido na Corte de origem. Aplicação do art. 941, § 3º, do CPC.

4. Não há deficiência de fundamentação no recurso especial, cuja tese - impossibilidade de extinção da ação penal pela celebração de termo de ajustamento de conduta (TAC) - é facilmente compreensível a partir da leitura das razões recursais.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.040.640/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.) [Destaquei]

O apelante alega que, o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) fixado no TAC seria excessivo e desproporcional. No entanto, a fixação do
quantum
indenizatório não pode ser analisada isoladamente, comparando-o apenas com a multa administrativa aplicada pelo IBAMA (R$ 5.000,00). O dano moral coletivo transcende a questão meramente patrimonial, possuindo caráter pedagógico e preventivo.

Ademais, há registros nos autos de que o apelante teria divulgado imagens posando ao lado do animal abatido, demonstrando desprezo pela preservação ambiental (id. 264601762), o que reforça a necessidade de um valor que cumpra a função punitiva e pedagógica.

Dessa forma, o valor estipulado no TAC é razoável, proporcional e está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, ressalte-se, por oportuno, que o embargante se encontrava devidamente assistido por advogado no momento da assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), conforme demonstra o documento de ID 264601762, pág. 247. Tal circunstância reforça a validade do ajuste firmado, evidenciando que o embargante teve plena ciência de seu conteúdo e alcance jurídico, tendo exercido sua autonomia da vontade com a devida orientação técnica, o que afasta qualquer alegação de vício de consentimento ou de nulidade do instrumento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025